Tribunal: TJES
Processo: 5001995-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIS DE LAIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Semear S/A contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra que deferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores, proposta por Jorge Luis de Laia e Thiago Santos Bissoli contra Banco Semear S/A, Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para (I) rescindir o contrato compra e venda com alienação fiduciária de imóvel em garantia; e (II) determinar a devolução da quantia de R$ 202.844,00 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) mediante depósito em conta do Juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se o Banco Semear, como cessionário dos créditos da construtora, pode ser responsabilizado pela restituição dos valores pagos pelos compradores; e (II) estabelecer se a tutela de urgência que determina o depósito judicial deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelos autores recai sobre o cessionário que, ao adquirir os créditos, passou a emitir boletos em seu nome e a fornecer declarações de quitação das parcelas, evidenciando seu envolvimento direto com os pagamentos realizados.

4.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Tema 1095, firmou a tese de que "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (STJ - REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022). Entretanto, a peculiaridade do caso, com a cessão de crédito e emissão de boletos pelo cessionário, justifica a aplicação da responsabilidade do Banco Cessionário pela restituição.

5.
Em situação análoga, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça manteve a responsabilidade solidária da cessionária em relação à restituição dos valores pagos (STJ - AgInt no AREsp n. 2.177.596/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023).

6.
A
hipótese em apreço guarda relevantes especificidades, notadamente porque, ao menos em sede de cognição sumária, restou demonstrado que o Recorrente emitiu boletos e declarações de quitação de parcelas pagas pelos Recorridos. Logo, ao adquirir os créditos da Construtora e assumir a cobrança dos valores dos Recorridos, beneficiou-se diretamente dos pagamentos realizados e reforçou a sua posição no delineado contexto negocial, de modo que não há como dissociar a sua responsabilidade da restituição dos valores pagos, pois ele se tornou o destinatário dos pagamentos dos Recorridos, emitindo, inclusive, declarações de quitação, o que evidencia o seu manifesto e inequívoco envolvimento direto com os valores agora reclamados.
A tutela de urgência apenas determina o depósito judicial dos valores, sem autorizar o levantamento, o que preserva a reversibilidade da medida e garante a utilidade do processo, permitindo que a responsabilidade do Banco Recorrente seja avaliada em cognição exauriente pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira cessionária de crédito em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária responde solidariamente pela restituição dos valores pagos quando assume a cobrança direta dos compradores, emitindo boletos e declarações de quitação.

2.
A determinação de depósito judicial de valores em tutela de urgência, sem autorização de levantamento, visa assegurar a reversibilidade da medida e a utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; e Lei
nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.891.498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.177.596/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO SEMEAR S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1183793, p. 03/07 e id. 1183794, p. 01/02, integralizada no id. 1184057, p. 08/09), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

proposta por
JORGE LUIS DE LAIA e THIAGO SANTOS BISSOLI
em face do Recorrente e de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A,
cujo
decisum

deferiu a tutela de urgência para (
I
) rescindir o contrato compra e venda com alienação fiduciária de imóvel em garantia; e (
II
) determinar a devolução da quantia de R$ 202.844,00 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) mediante depósito em conta do Juízo
a quo
.

O Recorrente narra que
“
adquiriu os direitos creditórios oriundos dos contratos de promessa de compra e venda firmado entre os autores e a Ré Cidade Verde. Entretanto, o Banco Semear é responsável tão somente pelas questões creditícias, não tendo qualquer responsabilidade sobre a realização das obras e entrega dos empreendimentos, vez que restam incólumes os termos pactuados entre os Agravados e Cidade Verde no que tange à execução e entrega das obras”
.

Sustenta que “
não há que se falar em responsabilidade solidária deste Agravante na devolução dos valores deferidos em sede de tutela, vez que a solidariedade é um instituto que não pode se presumido, devendo estar expresso em lei ou pactuado entre as partes, conforme dispõe art. 265, CC
”.

Enfatiza que “
não deve ser compelido a devolver antecipadamente os valores adimplidos pelos embargados, devendo a obrigação de devolução de valores incidir tão apenas em relação a Corré Cidade Verde, responsável pela entrega do empreendimento
”.

Alega também que “
não há qualquer verossimilhança nas alegações trazidas na peça de defesa, pelo menos no que diz respeito ao Agravante, uma vez que este não possui ingerência sobre a execução das obras e entrega do Empreendimento
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão do pedido de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 1468185), postergando a análise do efeito suspensivo para momento posterior à Contraminuta.

Contraminuta (id. 1535828), pelo desprovimento recursal.

Decisão (id. 1915798), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Decisão (id. 2755371), determinando “
a suspensão deste recurso, devendo os autos aguardar em Secretaria, até que a matéria seja julgada, em definitivo, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1891498/SP e REsp 1894504/SP representativos da controvérsia do Tema 1.095
”.

Certidão (id. 9656279), atestando que “
o Recurso Especial nº 1.891.498/SP transitou em julgado, conforme consulta ao Portal do STJ
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO SEMEAR S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1183793, p. 03/07 e id. 1183794, p. 01/02, integralizada no id. 1184057, p. 08/09), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

proposta por
JORGE LUIS DE LAIA e THIAGO SANTOS BISSOLI
em face do Recorrente e de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A,
cujo
decisum

deferiu a tutela de urgência para (
I
) rescindir o contrato compra e venda com alienação fiduciária de imóvel em garantia; e (
II
) determinar a devolução da quantia de R$ 202.844,00 (duzentos e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) mediante depósito em conta do Juízo
a quo
.

O Recorrente narra que
“
adquiriu os direitos creditórios oriundos dos contratos de promessa de compra e venda firmado entre os autores e a Ré Cidade Verde. Entretanto, o Banco Semear é responsável tão somente pelas questões creditícias, não tendo qualquer responsabilidade sobre a realização das obras e entrega dos empreendimentos, vez que restam incólumes os termos pactuados entre os Agravados e Cidade Verde no que tange à execução e entrega das obras”
.

Sustenta que “
não há que se falar em responsabilidade solidária deste Agravante na devolução dos valores deferidos em sede de tutela, vez que a solidariedade é um instituto que não pode se presumido, devendo estar expresso em lei ou pactuado entre as partes, conforme dispõe art. 265, CC
”.

Enfatiza que “
não deve ser compelido a devolver antecipadamente os valores adimplidos pelos embargados, devendo a obrigação de devolução de valores incidir tão apenas em relação a Corré Cidade Verde, responsável pela entrega do empreendimento
”.

Alega também que “
não há qualquer verossimilhança nas alegações trazidas na peça de defesa, pelo menos no que diz respeito ao Agravante, uma vez que este não possui ingerência sobre a execução das obras e entrega do Empreendimento
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão do pedido de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 1468185), postergando a análise do efeito suspensivo para momento posterior à Contraminuta.

Contraminuta (id. 1535828), pelo desprovimento recursal.

Decisão (id. 1915798), indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Decisão (id. 2755371), determinando “
a suspensão deste recurso, devendo os autos aguardar em Secretaria, até que a matéria seja julgada, em definitivo, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1891498/SP e REsp 1894504/SP representativos da controvérsia do Tema 1.095
”.

Certidão (id. 9656279), atestando que “
o Recurso Especial nº 1.891.498/SP transitou em julgado, conforme consulta ao Portal do STJ
”.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1915798), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, ao que se extrai das peças que instruem este recurso, os Recorridos propuseram
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES em face
do Recorrente e de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Cada um dos Recorridos firmou Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, relacionado ao loteamento “CIDADE VERDE SERRA”, no Município de Serra/ES, sendo a unidade do Recorrido JORGE LUIS DE LAIA correspondente ao lote nº 02 (dois), da Quadra 12 (doze) [id. 1183356] e a do Recorrido THIAGO SANTOS BISSOLI correspondente ao lote nº 01 (um), da Quadra 12 (doze) [id. 1183363].

Por conta do alegado atraso na entrega do empreendimento, os Recorridos ajuizaram a referida demanda, requerendo a rescisão dos contratos, a restituição dos valores pagos, o pagamento de multas e demais consectários contratuais e, ainda, indenização por danos morais.

Postularam, outrossim, a título de tutela de urgência, a imposição de medida judicial para fins de depósito judicial do montante a ser restituído pelos Réus, o que restou deferido por meio da Decisão recorrida.

Diante do explicitado cenário, cinge-se a controvérsia em saber se o Recorrente, enquanto Instituição Financeira Cessionária Fiduciária dos Créditos da Construtora demandada, detém responsabilidade quanto ao ressarcimento dos valores pagos pelos Recorridos.

Destarte, a despeito de os Recorridos terem firmado os mencionados contratos com a Construtora CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com a qual se comprometeram a pagar as parcelas pela aquisição dos imóveis, nota-se, consoante admitido pelo próprio Recorrente, que este posteriormente obteve a cessão dos créditos daquelas, tendo, inclusive, emitido não só os boletos pagos pelos Recorridos (id. 1183749, p. 08 e id. 1183750, p. 01/03), mas sim as respectivas declarações de quitação de todas as parcelas pactuadas (id. 1183749, p. 05/07).

Deste modo,
na medida em que o Recorrente, por inegável, beneficiou-se da aludida situação, participando da cadeia de fornecimento em questão, não há porque afastar, em trato liminar, a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos
,

Neste sentido, aliás, destaquem-se precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis:

“
EMENTA
: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das rés. INTERESSE PROCESSUAL. Configurado o interesse de agir da autora, uma vez que estão presentes a adequação da via eleita e a utilidade do provimento jurisdicional almejado. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Aplicação do Enunciado nº 9 desta Câmara. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência.
Configurada a legitimidade passiva da corré 'Gaia Securitizadora', uma vez que foi responsável pela cobrança de parcelas do preço do imóvel, participando da cadeia de fornecimento do bem
. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se deu por culpa da ré, uma vez que deixou de regularizar a documentação do imóvel, impedindo a utilização do bem. Devolução integral dos valores pagos que é de rigor. Aplicação da Súmula nº 543 do STJ. Valores a serem devolvidos que serão acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso, bem como juros de mora contados da citação. Sentença confirmada. Sucumbência recíproca. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(
TJ-SP
, Ap. nº 1010228-35.2015.8.26.0602, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 29/01/2018 g. n . )

“
EMENTA
: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA E DANOS MATERIAIS.
Sentença de parcial procedência. Apelo da corré BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.

1.

Instituição financeira que celebrou contrato de financiamento com garantia hipotecária e cessão de créditos com a construtora. Instituição financeira que era cessionária fiduciária dos créditos devidos à construtora e foi diretamente beneficiada pelos pagamentos feitos pelo adquirente. Emissão de boletos em nome da própria instituição financeira, e não mais da construtora. Instituição financeira que deve responder solidariamente pela restituição dos valores pagos pelo adquirente. Art. 7º, parágrafo único, do CDC
.

2.
Instituição financeira que não assumiu a responsabilidade pela construção do empreendimento e pela entrega do imóvel aos adquirentes, não podendo se responsabilizada pelo atraso na conclusão das obras. Art. 31-A, § 12, da Lei nº 4.591/64. Afastamento da responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento da indenização a título de lucros cessantes devida aos adquirentes.

3.
Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- AC: 10023394820168260229 SP 1002339-48.2016.8.26.0229, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019)

Neste passo, sem prejuízo da reapreciação da matéria em momento ulterior, certo é que, ao menos na atual fase embrionária da demanda de origem, não existem razões aptas a afastar a responsabilidade do Recorrente na espécie.

Registre-se, por fim, consoante enfatizado anteriormente, que, embora a Decisão recorrida tenha ordenado que se proceda o depósito judicial da quantia que os Recorridos defendem fazer jus a título de restituição,
constata-se que em nenhum momento foi autorizada a liberação de eventual importância, devendo única e tão somente ser depositada em conta vinculada ao Juízo
a quo
, tanto assim que a Magistrada de Primeiro Grau consignou que “
a fim de manter a reversibilidade do deferimento da tutela antecipada e, de mesmo modo, garantir o futuro resultado útil do processo, entendo que a quantia apontada (...) seja depositada em juízo para levantamento posterior a quem lhe convir
” (id. 1183793, p. 7).

Isto posto,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ouça-se
o douto representante do Ministério Público de Segundo Grau para

manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 02 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

No presente caso, o Banco Semear interpôs agravo de instrumento visando suspender os efeitos da tutela de urgência que o obriga ao depósito judicial de valores pagos pelos Recorridos, adquirentes de imóveis no empreendimento "Cidade Verde Serra", que não foram entregues conforme o previsto. Os Recorridos firmaram contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária com a construtora Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A. Posteriormente, o Recorrente adquiriu os créditos decorrentes desses contratos por meio de cessão, tornando-se o destinatário direto dos pagamentos realizados pelos Recorridos.

Importa observar que, após a cessão, o Recorrente assumiu a posição de cessionário fiduciário, emitindo boletos em seu nome, além de declarações de quitação das parcelas quitadas pelos Recorridos, como demonstram os documentos constantes nos autos de origem (id. 1183749 e id. 1183750).

Neste ponto, cabe consignar que não se ignora que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando da apreciação do
Tema 1095
, firmou a tese de que "
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (
STJ
- REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022).

Sucede, contudo, que a hipótese em apreço guarda relevantes especificidades, notadamente porque, ao menos em sede de cognição sumária, restou demonstrado que o Recorrente emitiu boletos e declarações de quitação de parcelas pagas pelos Recorridos. Logo, ao adquirir os créditos da Construtora e assumir a cobrança dos valores dos Recorridos, beneficiou-se diretamente dos pagamentos realizados e reforçou a sua posição no delineado contexto negocial, de modo que não há como dissociar a sua responsabilidade da restituição dos valores pagos, pois ele se tornou o destinatário dos pagamentos dos Recorridos, emitindo, inclusive, declarações de quitação, o que evidencia o seu manifesto e inequívoco envolvimento direto com os valores agora reclamados.

Neste sentido, inclusive, em situação símile a destes autos, a responsabilidade da instituição financeira, cessionária de crédito pela restituição dos valores pagos, restou mantida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CESSIONÁRIA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam que a parte agravante responde solidariamente com a construtora demandada pela restituição dos valores aos autores, tendo em vista que firmou com a construtora contrato de cessão de direitos creditórios, por meio do qual adquiriu os direitos de crédito vinculados ao contrato e foi a efetiva beneficiária dos valores quitados pelos compradores, como se verifica nos boletos e comprovantes de pagamento apresentados pelos autores
.

2. A modificação de tal entendimento, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.177.596/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

Por fim, importa realçar, uma vez mais, que, embora a Decisão recorrida tenha ordenado que se proceda o depósito judicial da quantia que os Recorridos defendem fazer jus a título de restituição, constata-se que em nenhum momento foi autorizada a liberação de eventual importância, devendo única e tão somente ser depositada em conta vinculada ao Juízo
a quo
, tanto assim que a Magistrada de Primeiro Grau consignou que “
a fim de manter a reversibilidade do deferimento da tutela antecipada e, de mesmo modo, garantir o futuro resultado útil do processo, entendo que a quantia apontada (...) seja depositada em juízo para levantamento posterior a quem lhe convir
” (id. 1183793, p. 7).

Com isso, a questão alusiva à responsabilidade do Banco Recorrente será apreciada em cognição exauriente pelo Juízo
a

quo
, sem prejuízo, por certo, da efetividade da medida concedida mediante o depósito judicial do montante reclamado.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator para conhecer do recurso e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt